Tribunal: CARF
Processo: 10073.720304/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica artigo 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros e Resultados.
In casu, não contam da Convenção as metas e objetivos necessários para recebimento da benesse, motivo pelo qual o Plano não obedece os preceitos da legislação de regência.
INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELA SUPRESSÃO PARCIAL DO INTERVALO INTRAJORNADA. SÚMULA 437 DO TST. INCIDÊNCIA.
A contraprestação pecuniária pela supressão parcial do intervalo intrajornada tem natureza salaria (Súmula 437/TST), e está sujeita à incidência da contribuição previdenciária.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720304/2017-43
ACÓRDÃO
2302-003.985 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIACAO SANTO ANTONIO E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE. REGRAS CLARAS
E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos
seus funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e
ganho de produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF,
sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando ausentes os
requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR
não observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica artigo
28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994,
c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre
tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos
Lucros e Resultados.
In casu, não contam da Convenção as metas e objetivos necessários para
recebimento da benesse, motivo pelo qual o Plano não obedece os
preceitos da legislação de regência.
INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELA SUPRESSÃO PARCIAL DO INTERVALO
INTRAJORNADA. SÚMULA 437 DO TST. INCIDÊNCIA.
A contraprestação pecuniária pela supressão parcial do intervalo
intrajornada tem natureza salaria (Súmula 437/TST), e está sujeita à
incidência da contribuição previdenciária.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.985 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2017-43
2
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conseheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias decorrentes de remunerações pagas a segurados
empregados não oferecidas à tributação (PLR e indenização pecuniária) parte segurados, no
período de 01/01/2012 a 31/12/2012, lançamento complementar ao PAF 10073.721023/2016-27.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 8/23), extrai-se:
I – INTRODUÇÃO
1. O presente Relatório Fiscal é parte integrante do Auto de Infração (Al) -
Processo n° 10073-720.304/2017-43, lavrado em complementação ao Al -
Processo n° 10073-721.023/2016-27, com amparo do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - TDPF n° 0710500.2017.00051.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.985 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2017-43
3
2. A descrição das circunstâncias da lavratura do presente Auto de Infração
encontra-se detalhada no corpo deste Relatório Fiscal, bem como no Relatório do
Auto de Infração 10073-721.023/2016-27, e tem por finalidade atender ao devido
processo legal, permitindo a clara compreensão por parte do sujeito passivo, para
que o mesmo possa exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.
II - DA DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO CURSO DA AÇÃO FISCAL
3. A presente operação fiscal, acerca das contribuições previdenciárias, foi
deflagrada mediante emissão do Termo de Início de Procedimento Fiscal -TIPF,
em 06 de março de 2017, cuja ciência foi efetivada, por meio postal "AR
J0646179559BR", em 07 de março de 2017.
3.1. Tendo em vista o caráter de lançamento complementar, o TIPF em questão
possuía as fundamentações para o novo lançamento, bem como facultava o prazo
de 07 dias para manifestação do contribuinte acerca dos fatos constatados.
3.2. Ressalta-se que o sujeito passivo se resguardou do silêncio e não apresentou
nenhuma alegação acerca dos fatos constatados.
3.3. Em virtude dos fatos relatados nos itens supervenientes, lavra-se o presente
Relatório Fiscal, parte integrante do Auto de Infração supracitado.
III - DA APURAÇÃO DOS FATOS
4. O Contribuinte alega em sua impugnação que os limites do salário de
contribuição, para o ano calendário 2012, não foram respeitados, uma vez que foi
realizado "arbitramento" pela autoridade lançadora.
4.1. Entretanto, equivoca-se o contribuinte ao aventar tal tese, uma vez que não
foi utilizada a "aferição indireta" ou "arbitramento", bem como foi respeitado o
limite do salário de contribuição.
4.2. Não obstante, o não respeito ao limite do salário de contribuição, bem como
a utilização de uma base de cálculo distinta dos documentos da empresa (RAIS,
DIRF, Informações da Justiça do Trabalho, dentre outras), são condições sine qua
non na utilização da aferição indireta, verbis:
(...)
Após apresentação da impugnação foi proferido Acórdão n° 09-64.191 - 5a TURMA
DA DRJ em Juiz de Fora/MG de e-fls. 363/377, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
385/412), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Alega que a participação nos lucros efetuada está amparada pela Lei 10.101/2000 e
pela Constituição Federal, que desvincula tais pagamentos da remuneração em seus art. 7o, XI e
art. 218, §4o. Em seguida, faz um histórico da regulamentação do dispositivo constitucional.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.985 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2017-43
4
Entende que o art. 2o, §1o da Lei 10.101/2000 dispõe que os critérios seriam
produtividade, qualidade (inciso I), metas, resultados (inciso II) dentre outros que poderiam ser
adotados. Ou seja, a ausência daqueles não contrariaria a lei.
Informa que, mediante negociação coletiva, ficou estabelecido regras claras e
objetivas para o recebimento da participação e seu pagamento não se deu em periodicidade
inferior a duas vezes no mesmo ano, condições únicas que entende previstas na lei. Também os
mecanismos de aferição (presença pelo cartão de ponto, livro, mapa) e critérios (assiduidade)
foram determinados.
Assim, o lançamento seria nulo por inexistência de motivos, nos termo do art. 2o da
Lei 4.717/1965 (Lei da Ação Popular).
Alega também que não foi observado o limite máximo de contribuição dos
segurados, não obstante alíquota utilizada ter sido de 8%. Entende que esse procedimento é o
relativo a arbitramento por aferição indireta, cuja fundamentação não foi citada no Relatório
Fiscal, requisito para a autuação nos termos do art. 10 do Decreto 70.235/1972. Propugna
novamente pela sua anulação.
Quanto ao lançamento sobre pagamento de indenização pecuniária de intervalo
suprimido, alega que esta está prevista na convenção coletiva da classe, sendo esse fracionamento
e indenização, previstos na Portaria MTE 42/2007. Sendo assim, estaria excluída do salário-de-
contribuição pelo art. 214, §9o, V, “m” do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/1999.
Alega que em processo análogo, o TST julgou que se deve privilegiar os acordos e
convenções coletivas que tratam do assunto, para incentivar a autocomposição dos conflitos. Cita
também decisões onde se tem que a fruição parcial do intervalo intrajornada gera direito ao
pagamento de indenização.
Alega em seguida que a multa imposta tem feições confiscatórias violando preceitos
constitucionais.
Alega, novamente, que não foi observado o limite máximo de contribuição dos
segurados, não obstante alíquota utilizada ter sido de 8%. Entende que esse procedimento é o
relativo a arbitramento por aferição indireta, cuja fundamentação não foi citada no Relatório
Fiscal, requisito para a autuação nos termos do art. 10 do Decreto 70.235/1972. Propugna
novamente pela sua anulação.
Ao fim, os recorrentes pugnam que seja julgado totalmente improcedente o
presente Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.985 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2017-43
5
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Do Mérito Da Participação nos Lucros e Resultados (PLR)No caso em tela, os
pagamentos a título de PLR ocorreram com respaldo na convenção coletiva de trabalho
2011/2012 e 2012/2013. Da análise dos referidos instrumentos, a fiscalização constatou que eles
não atendem aos requisitos definidos na Lei no 10.101/2001, pois, em síntese:
- ausência de regras claras e objetivas e mecanismos de aferição;
Por sua vez, o contribuinte contrapõe-se a pretensão fiscal, argumentando que a
referida Lei não estabelece a necessidade de aferição da participação do trabalhador nos lucros
através de índices de produtividade, qualidade ou lucratividade nem a manutenção de metas,
resultados e prazos. Alega que o acordo coletivo conteve regra clara e objetiva quanto ao
recebimento da participação pelo empregado.
De início, antes mesmo de contemplar as razões de mérito propriamente ditas, com
o objetivo de melhor aclarar a demanda posta nos autos, cumpre trazer a lume a legislação de
regência que regulamenta a verba sub examine, bem como alguns estudos a propósito da matéria,
senão vejamos:
A Constituição Federal, por meio de seu artigo 7o, inciso XI, instituiu a Participação
dos empregados nos Lucros e Resultados da empresa, como forma de integração entre capital e
trabalho e ganho de produtividade, desvinculando-a expressamente da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por seu turno, a legislação tributária ao regulamentar a matéria, impôs algumas
condições para que as importâncias concedidas aos segurados empregados a título de
participação nos lucros e resultados não integrassem o salário de contribuição, a começar pelo
artigo 28, § 9o, alínea “j”, que assim preceitua:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta lei:
[...]
j – a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com a lei específica. (grifos nossos)
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.985 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2017-43
6
Em atendimento ao estabelecido na norma encimada, a Medida Provisória no
794/1994, tratando especificamente da questão, determinou em síntese o seguinte:
Art. 2o Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, mediante
negociação coletiva, a forma de participação destes em seus lucros ou resultados.
Parágrafo único. Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período
de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre
outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; e b)
programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Art. 3o A participação de que trata o artigo 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista ou previdenciário.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre.
[...]
Após reedições a MP retro fora convertida na Lei no 10.101/2000, trazendo em seu
bojo algumas inovações, notadamente quanto a forma/periodicidade do pagamento de tais
verbas, senão vejamos:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.985 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2017-43
7
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade funcional dos
trabalhadores.
[...]
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação de lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
[...]
Em suma, extrai-se da evolução da legislação específica relativa à participação nos
lucros e resultados que existem dois momentos a serem apartados quanto aos requisitos para não
incidência das contribuições previdenciárias. Para o período até 29/06/1998, era vedado o
pagamento em periodicidade inferior a um semestre. Posteriormente a 30/06/1998, além da
exigência acima, passou a ser proibido o pagamento de mais de duas parcelas no mesmo ano civil.
No que tange aos demais requisitos, especialmente àqueles inscritos no artigo 2o,
as disposições legais continuaram praticamente as mesmas, exigindo regras claras e objetivas
relativamente ao método de aferição e concessão da verba em comento.
Atualmente, a Lei n° 10.101/2000 se apresenta com algumas alterações
introduzidas pela Lei n° 12.832, de 20/07/2013.
A teor dos preceitos inscritos na legislação encimada constata-se que a Participação
nos Lucros e Resultados, de fato, constitui uma verdadeira imunidade, eis que desvinculada da
tributação das contribuições previdenciárias por força da Constituição Federal, em virtude de se
caracterizar como verba eventual e incerta.
Entrementes, não é a simples denominação atribuída pela empresa à verba
concedida aos funcionários, in casu, PLR, que irá lhe conferir a não incidência dos tributos ora
exigidos. Em verdade, o que importa é a natureza dos pagamentos efetuados,
independentemente da denominação pretendida pela contribuinte. E, para que a verba possua
efetivamente a natureza de Participação nos Lucros e Resultados, indispensável se faz a
conjugação dos pressupostos legais inscritos na MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no
10.101/2000, dependendo do período fiscalizado.
Nessa esteira de entendimento, é de fácil conclusão que as importâncias pagas aos
segurados empregados intituladas de PLR somente sofrerão incidência das contribuições
previdenciárias se não estiverem revestidas dos requisitos legais de aludida verba. Melhor
elucidando, a tributação não se dá sobre o valor da PLR, mas, tão somente, quando assim não
restar caracterizada.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.985 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2017-43
8
Por sua vez, a interpretação do caso concreto deve ser levada a efeito de forma
objetiva, nos limites da legislação específica. Em outras palavras, a autoridade fiscal e, bem assim,
o julgador não poderão deixar de observar os pressupostos legais de caracterização de tal verba,
sendo defeso, igualmente, a atribuição de requisitos/condições que não estejam contidos nos
dispositivos legais que regulamentam a matéria, a partir de meras subjetividades, sobretudo
quando arrimadas em premissas que não constam dos autos, sob pena, inclusive, de afronta ao
Princípio da Legalidade.
Por outro lado, convém frisar que se tratando de imunidade, os pagamentos a
título de PLR não devem observância aos rigores interpretativos insculpidos nos artigos 111,
inciso II e 176, do CTN, os quais contemplam as hipóteses de isenção, com necessária
interpretação restritiva da norma. Ao contrário, no caso de imunidade, a doutrina e
jurisprudência consolidaram entendimento de que a interpretação da norma constitucional
poderá ser mais abrangente, de maneira a fazer prevalecer à própria vontade do legislador
constitucional ao afastar a tributação de tais verbas, o que não implica dizer que a PLR não deve
observância ao regramento específico e que a norma constitucional que a prescreve é de
eficácia plena.
Na hipótese dos autos, o Sr. Fiscal conclui pela ausência de regras claras e objetivas,
bem como mecanismos de aferição.
No caso dos autos, a exemplo do que se vê na cláusula décima segunda da
Convenção Coletiva, não há qualquer vinculação a metas e resultados da empresa para o
pagamento da parcela a título de PLR, bem como não há instrumentos para a sua aferição.
Observa-se ainda, que os valores pagos pelo contribuinte a título de PLR foram
fixos, ou seja, independem dos índices obtidos pela empresa, ou melhor dizendo, na Convenção
não há qualquer mecanismo de aferição.
Pois bem! Ainda que a lei estabeleça que a participação nos resultados deva ser
objeto de negociação entre as partes, dos instrumentos decorrentes dessa negociação devem
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado, o que, no presente caso, não restou comprovado.
Neste diapasão, não tendo a Convenção Coletiva observado a legislação de
regência, correto o lançamento.
Da Indenização pelo Intervalo Suprimido
Quanto à questão da vantagem por intervalo suprimido, vê-se que a lei relaciona
exaustivamente as parcelas que não integram o salário-de-contribuição no art. 28, § 9o, da Lei no
8.212/1991, bem como no art. 214, § 9o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.985 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2017-43
9
Na legislação previdenciária não existe previsão para a exclusão da incidência de
contribuição previdenciária sobre quaisquer valores que recebam a denominação de indenização.
Somente está definida a exclusão da base de cálculo das indenizações para as quais haja expressa
previsão legal, que não é o caso da verba em questão. O art. 214, § 9o , V, “m” , do Decreto no
3.048/1999 define esta regra, in verbis:
Art. 214. (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
V – As importâncias recebidas a título de:
a) indenização compensatória de quarenta por cento do montante depositado no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como proteção à relação de emprego
contra despedida arbitrária ou sem justa causa, conforme disposto no inciso I do
art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
c) indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos por
prazo determinado, conforme estabelecido no art. 479 da Consolidação das Leis
do Trabalho;
d) indenização do tempo de serviço do safrista, quando da expiração normal do
contrato, conforme disposto no art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de junho de 1973;
e) incentivo à demissão;
f) aviso prévio indenizado;
g) indenização por dispensa sem justa causa no período de trinta dias que
antecede a correção salarial a que se refere o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984;
h) indenizações previstas nos arts. 496 e 497 da Consolidação das Leis do
Trabalho;
i) abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da Consolidação das Leis do
Trabalho;
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força
de lei;
l) licença-prêmio indenizada; e
m) outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei;
Diante do exposto, o valor aqui questionado somente poderia ser excluído da base
de cálculo da contribuição previdenciária se estivesse expressamente previsto nos dispositivos
acima colacionados, ou se fosse expressamente previsto em lei como indenização (hipótese do art.
214, § 9o , V, “m”, do Decreto no 3.048/1999).
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.985 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2017-43
10
Destarte, poder-se-ia questionar se a obrigação de pagamento prevista no art. 71, §
4o da CLT teria natureza indenizatória. A resposta a este questionamento há de ser negativa. De
acordo com a redação do dispositivo, a lei tratou esta parcela como remuneração e não como
indenização, vejamos:
Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é
obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual
será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em
contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.
§ 1o - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório
um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro)
horas.
§ 2o - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.
§ 3o O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido
por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço
de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende
integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando
os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a
horas suplementares.
§ 4o - Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não
for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período
correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.
Nesse sentido dispõe a Súmula no 437 do Tribunal Superior do Trabalho:
INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO
ART. 71 DA CLT
III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4o, da CLT, com
redação introduzida pela Lei no 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não
concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para
repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas
salariais.
Observe-se, por derradeiro, que a obrigação de pagamento por descumprimento do
intervalo intrajornada prevista em convenção coletiva da categoria não estabelece espécie nova
de obrigação ao empregador. Isto porque, a obrigação de pagar ao empregado quantia
correspondente a uma hora e meia de trabalho já era obrigatória em razão do art. 71, § 4o da CLT.
O fato de eventual convenção denominar tal parcela como indenizatória não tem o
condão de alterar a natureza salarial imposta pela Lei e confirmada pela jurisprudência. As
disposições previstas em acordo ou convenção coletiva não são aptas a derrogar lei de direito
público. Bem como que tais acordos/convenções, de índole privada, somente podem atingir os
direitos entre as partes.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.985 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2017-43
11
Neste diapasão há que se concluir que os Acordos e Convenções Coletivos, que
possuem a natureza de convenção particular e cujos efeitos, consoante o disposto no art. 123 do
CTN, não podem ser opostos à Fazenda Pública, não afastam a incidência da contribuição
previdenciária, cujos termos têm eficácia restrita às partes aderentes, não podem se contrapor às
disposições da Lei no 8.212/1991 e nem ampliar o rol de não incidência tributária legalmente
previsto.
Disto isto, entendo que deve ser mantido incólume o lançamento.
Do Limite Máximo do Salário de Contribuição
Quanto à contestação relativa à não obediência do limite máximo do salário de
contribuição, em resposta à diligência de folha 457, a Seção de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Volta Redonda juntou despacho de folhas 462 a 468 onde esclarece
que a alíquota adotada, ao contrário do que propugna o impugnante, foi a de 8% e que a
utilização da alíquota específica, redundaria, inclusive, em lançamento de valor superior. Ressalte-
se que foi dada ciência do resultado dessa diligência ao impugnante e este não a contestou.
Observe-se, por oportuno, que na hipótese de existir segurado que preste serviço a
mais de um vínculo, incumbe à impugnante demonstrar a existência da situação, comprovando-a
nos termos dos artigos 64 e 67 da Instrução Normativa RFB 971/2009.
Saliente-se que não há, nos autos, qualquer comprovação nesse sentido.
Não houve, portanto, qualquer vício que redundasse na necessidade de
improcedência do procedimento.
Da Multa – Confiscatória
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por
seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
Nestes termos, não há como afastar ou diminuir de 75% para 2% a aplicação da
multa de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.985 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2017-43
12
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 450
DF CARF MF
Original